Tribunal: TJSP
Processo: 1057874-69.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR. Hipótese em que o caminhão da empresa autora sofreu incêndio causado pelo vazamento de líquido inflamável dois dias após revisão feita pela ré. Nexo de causalidade firmado por laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas. Irrelevância de posterior juntada, com a réplica, de documentos meramente fundamentais, não

Ementa:
CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE REVISÃO VEICULAR. Hipótese em que o caminhão da empresa autora sofreu incêndio causado pelo vazamento de líquido inflamável dois dias após revisão feita pela ré. Nexo de causalidade firmado por laudo pericial produzido em ação de produção antecipada de provas. Irrelevância de posterior juntada, com a réplica, de documentos meramente fundamentais, não essenciais à propositura. Ausência de prejuízo à defesa, notadamente porque a documentação não embasou o decreto condenatório. Tese de decadência rejeitada. Pretensão aparelhada em fato do serviço. Prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC não consumado. Irrelevância da discussão sobre dolo ou culpa, diante da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. Inexistência de excludentes legais. Valor da mercadoria incendiada que, além de não impugnado especificamente, constou de instrumento de confissão de dívida firmado com a empresa proprietária da carga. Reparação integral devida. Condenação mantida. Pessoas físicas que suportaram a repercussão econômica do problema. Irrelevância, já que a mera ficção jurídica da figura do "empresário individual" não implica distinção patrimonial e de personalidade entre a empresa e o seu titular. Precedentes do STJ, da Corte e desta Câmara. Honorários majorados. Recurso desprovido, com observação.